Tribunal: TJBA
Processo: 0006656-59.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006656-59.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ODAIR MENEZES AMARANTE

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, SAMUEL CAMPOS BELO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE AUXÍLIO ACIDENTE. AUXILIAR DE OPERAÇÃO. PERDA TRAUMÁTICA COMPLETA DE 3º QUIRODÁCTILO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTOS APLICADOS NOS JULGAMENTOS DO RE Nº 870.947/SE E DO RESP Nº 1.495.146/MG. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC, NOS TERMOS DO ART. 41-A, DA LEI Nº 8.213/1991 E JUROS DE MORA A INCIDIR SOBRE A CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.497/1997. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA Nº 111 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1- O cerne da questão relaciona-se à Ação Acidentária proposta por ODAIR MENEZES AMARANTE em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que reconheceu o direito do Autor ao benefício do auxílio-acidente.

2-No entanto, de acordo com o Laudo Médico Pericial (ID 25646662) realizado em 30/01/2020, verifica-se que o autor é portador de perda traumática completa de 3º quirodáctilo e retirada cirúrgica de 3º osso do metacarpo esquerdo de forma definitiva e irreversível. Ademais, encontra-se temporariamente incapacitado para o exercício habitual da sua profissão, afirmando que há redução leve de força muscular na mão esquerda e déficit na mobilidade de suas articulações, o que pode ser melhorado por meio da fisioterapia.

3- Assim, deve-se reconhecer o direito do autor no tocante ao auxílio-doença acidentário, pois constatada sua incapacidade para a atividade laboral exercida. Por esta razão, merece reforma a sentença, em reexame necessário, na medida em que o benefício devido é o auxílio-doença e não o auxílio acidente conforme determinado pelo magistrado primevo.

4-Em relação à data de concessão ou restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, é assente a interpretação de que o termo inicial é o dia seguinte ao da cessação indevida.

5-Como melhor forma de adequar os consectários legais decorrentes da condenação principal, pertinente se faz seguir os entendimentos aplicados pelo STF e pelo STJ, nos julgamentos do RE nº 870.947/SE. e REsp nº 1.495.146/MG (TEMA 905), utilizando-se o INPC como índice da correção monetária, nos termos da Lei nº 11.430/2006, que incluiu a redação do art. 41-A na Lei nº 8.213/1991, fazendo incidir, sobre o resultado, a taxa mensal de juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº11.960/2009.

6-Adota-se o entendimento do STJ, e o quanto disposto no CPC, os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela Recorrente devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o total das parcelas vencidas, conforme ditames da Súmula nº 111, do STJ.

7- RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0006656-59.2010.8.05.0146
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e como Apelado
ODAIR MENEZES AMARANTE
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR A SENTENÇA
,

e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, , 2022.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

cv